Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é servidor público federal da Controladoria Geral da União, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), considerando os descontos obrigatórios.
3. O comprometimento da renda mensal decorrente dos inúmeros consignados contraídos voluntariamente pelo devedor não devem configurar óbice ao deferimento da penhora de percentual de sua verba salarial, sob pena de penalizar o credor, pela falta de organização financeira do devedor, ainda mais quando não demonstrado efetivamente que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, considerando também o reduzido valor do débito cobrado.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .